Tribunal: TJDFT
Processo: 0733835-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 13% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR. AUMENTO DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. DEVER DE SUSTENTO. ART. 1.694, § 1o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de alimentos. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e da tutela de urgência para aumentar o valor dos alimentos provisórios para 30% do salário bruto do agravado. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar vindicada.
2. Os autos de origem se referem à ação de alimentos, com pedido de fixação de alimentos provisórios no percentual de 13% dos rendimentos brutos do genitor. 2.1. No caso em análise, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada a qual fixou a verba alimentar provisória no montante equivalente a 13% sobre os vencimentos brutos do alimentante, abatendo-se apenas os descontos legalmente obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) e as verbas de caráter indenizatório, incidindo, inclusive, sobre 13a salário e adicional de férias, além do salário-família e/ou auxílio-creche, se devidos. 2.2. Com efeito, acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil. 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a redução na capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023).
3. Recurso improvido.